Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-02.2020.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009246-02.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ELISA SCHMIDLIN CRUZ - CPF: 063.123.869-70 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), GUSTAVO MIRANDA LOURES - CPF: 097.144.886-80 (ADVOGADO), MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009246-02.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INÉRCIA EM PROMOVER A EMENDA À INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA DESNECESSIDADE DE DA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA –
PROVIMENTO MONOCRÁTICO – PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO NÃO VERIFICADO
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009246-02.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aguas de Sorriso S.A.
(ID
155674658)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID
153777661/154087178
)
, em voto de minha relatoria, nos autos do
Agravo Interno
em face da decisão monocrática que julgou o Recurso
de Apelação Cível n° 1009246-02.2020.8.11.0040, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(parte embargada).

A decisão monocrática objeto do agravo interno proveu o recurso de apelação para desconstituir a sentença, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, com a adequada e necessária fundamentação, atentando-se às matérias fáticas deduzidas no processo, em especial as questões suscitadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na manifestação de ID n. 88217454, cujas justificativas, caso não acolhidas, implicam na necessidade de devolução do prazo para eventual emenda à inicial.

Por sua vez, o Recurso de Agravo Interno, ora embargado pela Aguas de Sorriso S.A., restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO –
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INÉRCIA EM PROMOVER A EMENDA À INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
–
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA DESNECESSIDADE DE DA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
93
,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DO ART.
489
,
§ 1o
,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CONTRÁRIA À ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 339 DO STF) - PROVIMENTO MONOCRÁTICO COM BASE NO ART. 932, V, ALÍNEA B DO CPC – PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX,
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

2.
Não se olvida que a inércia do autor em atender o comando judicial de emenda à inicial, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485 , IV, do CPC;
todavia, in casu, a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, para a inclusão de litisconsorte passivo necessário, se encontra eivada de vício insanável; uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Autor, em que este pugnava pela reconsideração da determinação de emenda à inicial, violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15
.

3.
É descabida a tese de preclusão de matérias defensivas que não foram objeto de apreciação judicial
.
(Destaquei)

Nas razões recursais o embargante alega que, a decisão foi omissa, pois não foram analisadas as alegações da embargante quanto ao não cabimento do pedido de reconsideração do embargado na origem, devido ausência de previsão legal do instituto no ordenamento jurídico, que o prazo para emenda a inicial transcorreu
in albis
, que ocorreu preclusão consumativa e
pro judicato
, sendo o indeferimento da inicial apenas consequência lógica de expressa determinação.

Ao final, requer ao final seja acolhido o “embargos de declaração”, com aplicação de efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada.

Decorreu o prazo em 17-2-2023 sem que o Ministério Público apresentasse Contrarrazões. (ID 158880691)

Intempestivamente, o embargante apresentou contrarrazões. (ID 158975189)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009246-02.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, deixo de conhecer as alegações das contrarrazões recursais, pois apresentadas pela parte embargante extemporaneamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aguas de Sorriso S.A.

(ID
155674658)
,

em desfavor do
acórdão inserido ao ID
153777661/154087178
, nos autos
Agravo Interno
em face da decisão monocrática que julgou o Recurso
de Apelação Cível n° 1009246-02.2020.8.11.0040, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão monocrática que originou o agravo interno,

deu provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, com a adequada e necessária fundamentação, atentando-se às matérias fáticas deduzidas no processo, em especial as questões suscitadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na manifestação de ID n. 88217454, cujas justificativas, caso não acolhidas, implicam na necessidade de devolução do prazo para eventual emenda à inicial.

O embargante afirma que, a decisão incorreu em omissão, pois não foram analisadas as alegações quanto ao não cabimento do pedido de reconsideração, a ausência de previsão legal do referido instituto, que o prazo concedido ao Ministério Público para emenda a inicial transcorreu
in albis
, que ocorreu preclusão consumativa e
pro judicato
, sendo o indeferimento da inicial apenas consequência lógica de expressa determinação legal.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou, claramente, que:

Não se olvida que a
inércia
do autor em atender o comando judicial de emenda à inicial, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485 , IV, do CPC;
todavia,
in casu
, em que pese a decisão de ID n. 88217458 tenha mantido a determinação de emenda à inicial, não se pode desconsiderar que houve o anterior
declínio da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso
, a qual passou a deter competência para apreciar os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual na manifestação de ID n. 88217454.

Nesse aspecto,

a

sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, para a inclusão do Município de Sorriso como litisconsorte passivo necessário, se encontra eivada de vício insanável; uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Autor, na manifestação de ID n.
88217454,
em que este pugnava pela reconsideração da determinação de emenda à inicial, violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15.

(...)

Como se sabe, todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX,
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo STF em sede de julgamento de recursos repetitivos, veja-se:

TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Ressalto, outrossim, que, não há que se falar em preclusão, uma vez que os fundamentos ofertados pelo Ministério Público no ID n. 88217454 não foram objeto de análise por meio da decisão de ID n. 88217458.”

No voto-vista de lavra do E. Desembargador Márcio Vidal, que acompanhou o entendimento do voto de minha relatoria, constou também que:

“Em que pese à ausência de emenda da inicial, pelo Ministério Público Estadual, seja incontroversa, observo que os argumentos esposados na manifestação constante do id. 88217454, pág. 01, não foram devidamente apreciados pela Juíza singular.

Na referida manifestação, o
parquet
apontou os motivos que, no seu entendimento, afastaria a obrigatoriedade de o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ACP, quais sejam: a) a ação não versar sobre fiscalização dos serviços da concessionaria pelo referido ente público, mas apenas sobre defeitos na prestação do serviço de saneamento básico na seara do consumidor; b) existência de ofício do Município de Sorriso informando que não se opunha aos pedidos formulados na referida APC.

(...)

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

No caso em tela, como salientado alhures, as questões relevantes, quanto à necessidade, ou não, de o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ação, levantadas pelo Ministério Público, não foram analisadas, o que configura violação ao disposto no artigo 93, X, da CRFB.

Registro que, o fato de o Ministério Público Estadual não ter interposto recurso, contra a decisão que manteve o entendimento de que era necessária a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da lide, não obsta que aquela questão seja objeto da Apelação.

Por fim, anoto que, no caso em tela, inexiste preclusão, porque os fundamentos da manifestação do órgão ministerial não foram objeto de análise pelo Juízo de origem.”

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
da matéria, e tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela embargante
Águas de Sorriso S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023